Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PARTO. LESÕES NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravantes, para impor ao Distrito Federal a obrigação de pagar pensão indenizatória mensal de 5 (cinco) salários-mínimos para a criança agravante.
2. Não se verifica presente o requisito probabilidade do direito em decorrência apenas da prova documental unilateralmente colacionada. Nada obstante a prova do dano, haja vista as lesões neurológicas irreversíveis apresentadas pela criança, o nexo de causalidade não está imediatamente demonstrado, e faz-se necessária a produção de provas para demonstrar sua ocorrência, a fim de comprovar o enlaçamento dos danos à saúde da criança à conduta da equipe que atendeu sua genitora em estado gestacional em possível trabalho de parto em hospital da rede pública de saúde.
3. Recurso conhecido e desprovido.